Tribunal: TJPA
Processo: 0803054-53.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803054-53.2021.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: RITA DE CASSIA LOBATO DE CASTRO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO, 13º E FÉRIAS PROPORCIONAIS À SERVIDORA EXONERADA DE VÍNCULO COMISSIONADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de saldo de salário referente a dezembro de 2020, 13º salário de 2020 e férias proporcionais (08/12 avos), acrescidas do terço constitucional, arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, determinando o abatimento das férias dos períodos 2018/2019 e 2019/2020 anteriormente quitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se as férias proporcionais devidas são de 02/12 avos, conforme alegado pelo apelante, ou de 08/12 avos, como decidido na sentença; (ii)

dedução dos períodos de férias anteriormente adimplidos; e (iii) aferir se ocorreu sucumbência em parte mínima do pedido e eventual majoração dos honorários advocatícios em virtude do trabalho adicional na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação da apelada ocorreu em 14/05/2018, conforme Carteira de Trabalho Digital, e não em 01/11/2020, como alegado pelo apelante, sendo devidos 08/12 avos de férias proporcionais.
4. O abatimento dos valores relativos às férias dos períodos 2018/2019 e 2019/2020 foi determinado pela sentença, conforme comprovado nos autos.
5. A apelada decaiu de parte mínima do pedido, o que justifica a manutenção dos honorários advocatícios exclusivamente a cargo do apelante devendo, todavia, em razão do trabalho adicional em sede recursal pelo patrono adverso, ser majorados os respectivos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O decaimento em parte mínima do pedido justifica a manutenção dos honorários advocatícios exclusivamente a cargo do apelante devendo, todavia, em razão do trabalho adicional do patrono da parte contrária ser majorado seus honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento).”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão Ordinária do Plenário Virtual, acordam os senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto desta Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803054-53.2021.8.14.0061

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

PROCURADOR MUNICIPAL: ARTUR AS SILVA RIBEIRO (OAB/PA 26.150)

APELADA: RITA DE CÁSSIA LOBATO DE CASTRO SILVA

ADVOGADO: ALDO CERSAR SILVA DIAS (OAB/PA 11.396)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

O Município de Tucuruí interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o ente público ao pagamento do saldo de salário, referente a dezembro de 2020; 13º salário (2020) e férias proporcionais (08/12 avos) acrescidas do terço constitucional, relativas ao período aquisitivo 2020/2021, quantias a serem especificadas mediante simples cálculo aritmético na fase de cumprimento de sentença, acrescidas de juros da caderneta de poupança e correção monetária (Tema 810/STF), arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em decorrência da sucumbência mínima da parte autora.

O apelante afirmou que a nomeação do apelada (cargo comissionado) ocorreu 01/11/2020 e que por isso as férias proporcionais (2020/2021) não são de 08/12 avos, como reconhecido na sentença, mas sim de 02/12 avos, ademais sustentou que as férias dos períodos 2018/2019 e 2019/2020 já foram pagas e, portanto, os respectivos valores deverão ser abatidos do montante devido.

Quanto aos honorários advocatícios, sustentou que sendo ambos os litigantes vencidos e vencedores deverá ser alterada a sentença para deixar de reconhecer a apelada como tendo sucumbido em parte mínima do pedido.

Finalizou requerendo o provimento do recurso para reformar sentença consoante as razões expostas.

A apelada apresentou contrarrazões mencionando que o seu vínculo funcional iniciou em 14/05/2018.

Prosseguiu destacando que a sentença expressamente determinou o abatimento dos terços de férias relativos aos períodos de 2018/2019 e 2019/2020. Em seguida, aduziu ter sucumbido em parte mínima do pedido, devendo o apelante suportar integralmente o ônus de sucumbência.

Concluiu rogando pelo desprovimento do recurso interposto com majoração dos honorários advocatícios para 20% em razão do trabalho adicional na fase recursal.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O apelante afirmou que a nomeação do apelada ocorreu 01/11/2020. No entanto, de acordo com a Carteira de Trabalho Digital a apelada ingressou no quadro de pessoal municipal em 14/05/2018 (ID 14484290 – Pág. 2), igual data está consignada na ficha financeira gerada pela própria administração (ID 14484297 – Pág. 12), razão pela qual não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida data de ingresso da apelada (14/05/2018) tal como reconhecido na sentença.

Com relação as férias proporcionais (2020/2021), observado que o ingresso funcional ocorreu em 14/05/2018, inevitavelmente são devidos 08/12 avos considerando a exoneração da apelada ocorrida em 15/12/2018, portanto novamente acertada a conclusão da sentença.

Quando ao pagamento dos terços de férias (2018/2019 e 2019/2020) é importante observar que a sentença reconheceu a respectiva quitação, inclusive ordenando o necessário abatimento/desconto junto ao montante devido tornado, assim, desnecessário qualquer reparo em relação a isto.

No que concerne aos honorários advocatícios, constato que a apelada realmente decaiu em parte mínima do pedido inicialmente formulado, cujo proveito econômico que deixou de auferir é de pouca monta não justificando alteração da responsabilidade quanto ao ônus de sucumbência, novamente sem razão o apelante.

Por fim, mas não menos importante, deve ser acolhido o pedido formulado nas contrarrazões para majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono da apelada levando em consideração o trabalho adicional nesta fase recursal (art. 85, §11 do CPC).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tucuruí. Em razão do trabalho adicional majoro para 20% (vinte por cento) os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da apelada
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/10/2024